Tribunal: CARF
Processo: 11065.100731/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100731/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.155 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
RICARDO VEDI DE LIMA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA. RENDIMENTO ORIUNDO DE PENSÃO.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE LAUDO EMITIDO POR SERVIÇO PÚBLICO
(LAUDO
OFICIAL).
SUPERAÇÃO
DO
VÍCIO
FORMAL.
RESTABELECIMENTO DA ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE
RENDIMENTO.
Para reconhecimento do direito à isenção do IRPF decorrente do acometimento
por doença ou moléstia grave, faz-se necessária a comprovação de três
dimensões de requisitos: (a) material (doença classificada legalmente como
grave, momento provável da aquisição e horizonte temporal de possível
controle), (b) formal (elaboração de perícia médica segundo o procedimento e a
técnica adequados, por serviço público da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, em laudo médico) e (c) objetiva (rendimento
proveniente de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação).
Apresentado laudo oficial pelo sujeito passivo, de modo a superar o obstáculo
identificado pelo órgão de origem, deve-se restaurar a isenção pleiteada, bem
como descaracterizar a omissão de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100731/2008-81
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100731/2008-81

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 03/06, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 2.213,86, calculados até 30/06/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005.
A fiscalização informa às fls. 08 ter constatado omissão de rendimentos pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de R$ 13.967,80.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/02, alegando
que não houve omissão de rendimentos. Informou que goza do benefício de
aposentadoria por invalidez desde 22 de junho de 1998 e que os rendimentos recebidos
do INSS são isentos do imposto de renda por ser portador de moléstia grave.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção dos rendimentos de aposentadoria/pensão auferidos por contribuinte portador
de moléstia grave, somente pode ser concedida mediante a apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Os argumentos da impugnação são no sentido de que os rendimentos auferidos são
isentos de tributação do imposto de renda visto tratar-se de aposentadoria decorrente de
moléstia grave. Anexou laudo médico, conforme fls. 08, cujo diagnóstico informa que o
notificado sofre de insuficiência renal crônica – CID N18.9.
Em relação aos proventos de aposentadoria e pensões decorrentes de doença grave, os
incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, assim prevêem:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...................................................
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100731/2008-81

...................................................
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Por outro lado a Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001, publicada no
DOU de 08.02.2001, artigo 5o , a qual dispõe sobre normas de tributação relativas à
incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
...................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
...................................................
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
...................................................
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com o que prevê o parágrafo 1o do art. 5o, da IN 15/2001, “a concessão das
isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de 1o de janeiro de
1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios”.
O notificado ainda apresentou laudo médico expedido pela “Clínica do Rim – Instituto
de Nefrologia de Novo Hamburgo”, expedido em 19 de março de 2008.
Para fins da isenção pretendida, esse documento não tem valor visto que nos termos do
§ 1o, art. 39, do RIR o contribuinte deveria apresentar laudo médico emitido por serviço
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100731/2008-81

Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação e pela manutenção do
crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão em razão dos rendimentos serem isentos
por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o acometimento por moléstia grave, cuja consequência
é a isenção dos rendimentos à incidência do IRPF, de modo a descaracterizar a omissão de
receita identificada pela autoridade lançadora.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
DECRETO 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100731/2008-81

§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100731/2008-81

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, a autoridade lançadora e o órgão de origem rejeitaram o pleito
de reconhecimento da isenção, dada a ausência de laudo oficial (vício formal), conforme lê-se no
acórdão-recorrido, verbis:
O notificado ainda apresentou laudo médico expedido pela “Clínica do Rim – Instituto
de Nefrologia de Novo Hamburgo”, expedido em 19 de março de 2008.
Para fins da isenção pretendida, esse documento não tem valor visto que nos termos do
§ 1o, art. 39, do RIR o contribuinte deveria apresentar laudo médico emitido por serviço
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Em resposta, o sujeito passivo juntou laudo médico emitido pelo Instituto nacional
do Seguro Social – INSS, após perícia médica conduzida no âmbito da APS Novo Hamburgo em
24/07/2008, que afirma ser o recorrente portador de patologia classificada no CID 10 como N18
(insuficiência renal). Ainda segundo o mesmo documento, o início da doença ocorreu em
11/04/1996, e uma nova avaliação seria necessária em 31/08/2010 (fls. 46).
Comprovadas a classificação jurídica da receita como pensão e a circunstância de
o sujeito passivo estar acometido por moléstia grave prevista em lei, cabe o restabelecimento da
isenção outrora negada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100731/2008-81

Fl. 55
DF CARF MF
Original